Tribunal: TJDFT
Processo: 0716130-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. RECONHECIMENTO DA FORÇA EXECUTIVA. SENTENÇA CASSADA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal, matéria extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Os títulos executivos extrajudiciais aptos a embasar o feito executivo são aqueles documentos que, pelo modo que são constituídos e pelas garantias de que se revestem, ostentam um grau de certeza que permite a instauração da execução sem prévia fase cognitiva. A validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, nos termos do art. 107 do CC/02.
3. Incontroverso que o contrato em tela foi firmado eletronicamente, sem assinatura de duas testemunhas. Entretanto, isso não constitui óbice à constituição do título executivo extrajudicial pois o §4o do art. 784 do CPC/15 prevê que "Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura".
4. Nos termos do art. 10, caput e § 1o, da Medida Provisória no 2200-2/2001, de 24/08/2001, que “Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil”, “Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória”. “As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil”.
5. Também dispõe o aludido dispositivo, no § 2o, que “O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.
6. No caso, o Executado não nega ter firmado o contrato nem alega a ocorrência de qualquer vício, mas apenas argui questão processual para extinguir a execução. Assim, deve ser reconhecida, de forma excepcional, a força executiva ao contrato de empréstimo assinado eletronicamente pelo Apelado.
7. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, máxime quando não apreciadas pelo juízo de origem as outras matérias de defesa arguidas nos Embargos à Execução e que não se encontram suficientemente comprovadas, necessitando de dilação probatória. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.